Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ARQUIVAMENTO. PORTARIA N. 73/2010 DO TJDFT. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA NORMAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS.
1. A sentença de extinção que determinou a expedição da certidão de crédito, conforme a Portaria Conjunta n. 73/2010 da Administração do TJDFT não é apta a extinguir o feito executório por se tratar de ato normativo secundário, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de extinção previstas no artigo 794 do Código de Processo Civil de 1973.
2. A Portaria Conjunta n. 73/2010, ainda que garanta ao credor a integridade do crédito mediante a expedição de certidão, não possui o condão de impedir a prescrição da dívida.
3. Considerando a pendência de recurso acerca da penhora realizada nos autos durante o prazo em que o processo ficou arquivado, não há que se falar em prescrição, pois não houve inércia do exequente quanto à busca de bens penhoráveis da executada, apta a evidenciar a alegada paralisação do feito.
4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.